Tribunal: TJDFT
Processo: 0705857-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705857-19.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: OTINIEL BELLE DA COSTA DECISÃO 1. A agravante insurge-se contra ato da 22a Vara Cível de Brasília que manteve a validade dos atos posteriores à sentença, uma vez que as intimações foram realizadas “por meio eletrônico, em portal próprio aos que se cadastrarem, na forma do art. 2°da referenciada lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico”. Alega, em síntese, nulidade dos atos posteriores à sentença, porque da publicação não constou o nome do seu advogado. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Não vejo delineada a aparência do bom direito necessária para a suspensão liminar da decisão recorrida. A intimação da sentença (id 53878043 – autos principais) efetuou-se na forma eletrônica, conforme prévio cadastro realizado no sistema PJ-e, sendo considerada vista pessoal dos autos para todos os efeitos legais, nos termos do § 1o, do art. 9o, da Lei 11.419/06; e § 1o, do art. 20, da Portaria Conjunta TJDFT 53/2014. A propósito, destaco julgado da Corte: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. VÍCIOS VERIFICADOS NA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO ADVOGADOS. CIÊNCIA ELETRÔNICA. ART. 2o e 5o da Lei 11.419/06. PRECEDENTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR. DESNECESSIDADE. 1. Apresentada petição inicial irregular ou defeituosa, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, oportunizar à parte a emenda da petição inicial. Apenas não cumprida tal determinação é que deve o juiz, com fundamento em texto expresso de lei, julgar extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. Correto o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no inciso I do art. 485 do CPC, quando a parte autora, embora devidamente intimada, deixa de observar a determinação de emenda à inicial. 3. Na forma do art. 2o e 5o da Lei 11.419/06, bem como da portaria 140/18 deste Tribunal, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma da Legislação, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. 3.1. A consulta referida nos §§ 1o e 2o do art. 5o deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. 3.2. Considerando que a parte apelante optou por se conveniar com este Tribunal para receber citação e intimação, nos termos da legislação em vigor, e sendo o procedimento devidamente observado, não há que se falar em irregularidade na sua forma de intimação. 4. A intimação pessoal do autor e de seu procurador só é exigida quando a extinção do feito se opera com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC, o que não ocorreu no caso vertente. 5. Apelação conhecida e improvida. (7a T. Cível, ac. 1193106, Des. Gislene Pinheiro, julgado em 2019) 3. Posto isso, indefiro a suspensão pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 27/03/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR